Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MP. INDULTO PLENO. DECRETO N. 5.620/2005. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. PERÍODO DE RELEVÂNCIA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
I – Se o sentenciado praticou crime doloso durante o período de relevância, reconhecido por sentença penal transitada em julgado antes que proferida a decisão que concedeu o indulto, ausente o requisito subjetivo para sua concessão com base no Decreto no 5.620/2005.
II – A prática de novo crime configura falta grave nos termos do art. 52 da Lei no 7.210/1984, sendo causa impeditiva para a obtenção de indulto, desde que tenha ocorrido dentro do período estabelecido pelo decreto. Precedentes.
III – Recurso conhecido e provido.